Tribunal: TJES
Processo: 5015633-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015633-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WIRIS SANTOS PEIXOTO
COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal, em que é denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o art. 12 da Lei nº 10.826/2003; pleiteia-se liberdade provisória ou, subsidiariamente, medidas cautelares alternativas, sob o argumento de excesso de prazo de aprisionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o tempo decorrido entre a decretação da prisão preventiva e a designação da audiência de instrução configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória/medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente encontra fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da prova da materialidade, dos indícios de autoria e do
periculum libertatis
, notadamente risco concreto de reiteração criminosa e necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

4. A aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, que considera não apenas o lapso temporal, mas também as peculiaridades do feito, sua complexidade e fatores que influem na tramitação, nos termos do entendimento do STJ (AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 10.12.2019).

5. Dos autos verifica-se tramitação regular: denúncia recebida em 11.07.2023; citação do paciente em 24.04.2025; resposta à acusação em 02.06.2025; audiência de instrução designada para 05.02.2026, sem evidência de desídia estatal.

6. A instrução apresenta peculiaridades que justificam dilação de prazo, tais como pluralidade de réus, envio de cartas precatórias e necessidade de citações por edital, fatores idôneos a alongar o tempo processual.

7. O prazo previsto no art. 400 do CPP é impróprio, não acarretando automaticamente sanção em caso de inobservância, conforme precedentes do STJ (AGRG no RESP 1532799/SC; AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB).

8. Ausente demonstração de dilação indevida ou de comportamento omissivo do juízo de origem, mantém-se válida a fundamentação da prisão preventiva pautada na garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na prisão provisória exige juízo de razoabilidade que considere a complexidade do feito, as peculiaridades da instrução e fatores que influem na tramitação, não se realizando de forma puramente matemática.

2. A prisão preventiva, quando motivada por prova da materialidade, indícios de autoria e
periculum libertatis
, com fundamento na garantia da ordem pública, revela-se medida excepcional adequada enquanto presentes tais requisitos.

3. O prazo do art. 400 do CPP é impróprio, não produzindo sanção automática pela sua inobservância, cabendo ao juiz avaliar diligências necessárias à instrução e eventual ocorrência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 400; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015633-93.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

PACIENTE: WIRIS SANTOS PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WIRIS SANTOS PEIXOTO

contra suposto ato coator do juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo nº 0001756-52.2023.8.08.0030, em que é denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
e 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo do aprisionamento do réu.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para conceder liberdade provisória ao paciente e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão
.
No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 16087324.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16153828, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. O impetrante aduz que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para prolação de sentença pelo juízo de origem.

Não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis,
“
dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (fls. 245/249, ID 36652090, autos originários).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente: a denúncia foi recebida em 11.07.2023 (fls. 245/249, ID 36652090, autos originários). No entanto, o paciente foi citado em 24.04.2025 (ID 67711861, autos originários) e apresentou resposta à acusação em 02.06.2025 (ID 70048766, autos originários). Após, em 11.09.2025, a suposta autoridade coatora designou audiência de instrução em julgamento para 05.02.2026 (ID 78110857, autos originários), sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de origem que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

Somado a isso, vislumbro que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: dois réus que aparentemente se encontravam em diferente estado da federação tendo sido necessário o envio de cartas precatórias, com a posterior citação por edital desses denunciados, a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, já que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública.

Destaco, por fim, que o prazo de 30 (trinta) meses para a realização da audiência é extenso, mas não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número se servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

Não obstante isso, verifica-se que o prazo do art. 400 do CPP é impróprio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. 1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma).
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. [...] (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB 2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 17.12.2019)
– destaquei

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)